Tribunal: TJMT
Processo: 0000649-59.2014.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000649-59.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONI MILTON WERNER - CPF: 885.903.649-68 (APELANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), HUGO ANTONIO LAUERMANN - CPF: 195.291.989-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP).

PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PROCEDÊNCIA. ADMISSÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1
.

Segundo o art. 581, IV, do CPP, da sentença que pronunciar o réu caberá recurso em sentido estrito, não apelação. Possível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, tendo em vista o respeito ao prazo recursal e a ausência de má-fé.

2. MÉRITO.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
3. DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA, QUE FAZ MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AVALIAÇÃO PERCUCIENTE DA PROVA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da
legítima

defesa
, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –;

2.
A decisão de pronúncia, por retratar mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria delitiva ou do elemento subjetivo do tipo penal, bastando, neste momento processual, a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor dos crimes a ele imputados e que tenha sido movido por dolo direto ou eventual.

3.
Um tiro desferido em região vital é indício suficiente de que o agente pode ter agido com intenção homicida ou, ao menos, de que tenha assumido o risco de produzir o resultando morte, razão pela qual eventual possibilidade de desclassificação do homicídio doloso é questão a ser examinada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Roni Milton Werner
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença prolatada pela
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT
nos autos da Ação Penal n.
0000649-59.2014.8.11.0044, que o pronunciou pela suposta prática do crime de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP).

Em sua peça de insurgência, ele busca ser
absolvido sumariamente ou despronunciado
, alegando ter agido em legítima defesa, bem como sustentando a inexistência de provas acerca do
animus necandi
. Vencido nesta tese, almeja a desclassificação da conduta para a forma culposa (Id.
193932429).

As contrarrazões são, preliminarmente, pela extinção do apelo sem resolução de mérito pela inadequação da via eleita, já que a matéria conclama impugnação por Recurso em Sentido Estrito. No mérito, buscam o
desprovimento
do recurso (Id.
193932436
).

Em
Juízo de Retratação
, a magistrada
a quo
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id.
193932437
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina, preliminarmente, pela aplicação do princípio da fungibilidade, com o consequente recebimento do apelo como Recuso em Sentido Estrito. No mérito, seu parecer é pelo desprovimento do recurso, nos termos do sumário abaixo transcrito (Id. 202707670).

Sumário: Recurso de apelação criminal. Ausência de má-fé ou erro grosseiro. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Processamento do feito nos moldes do recurso em sentido estrito.
1. Irresignação defensiva
. Pronúncia. Art. 121,
caput
, do CP. Objetivasse a retificação da decisão de pronúncia para que seja o recorrente absolvido sumariamente, com fundamento no art. 415, IV, do CPP, pelo reconhecimento da legítima defesa putativa.
NÃO ACOLHIMENTO
. Descriminante putativa não demonstrada de forma inequívoca. Existência de duas versões sobre o caso. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença.
2.
Subsidiariamente, a defesa requer a impronúncia do

recorrente ou, ainda, a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo, argumentando a ausência de dolo na ação criminosa.
NÃO ACOLHIMENTO
. Constatados elementos suficientes à demonstração de conduta, possivelmente, dolosa, uma vez que
RONI MILTON WERNER
disparou contra a face da vítima, o que denota a presença de
animus necandi
. Controvérsia que deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento, e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Desde já, acolho a preliminar da d. PGJ opinando pela aplicação do princípio da fungibilidade e dou por prejudicado o exame da preliminar deduzida em contrarrazões pelo
Ministério Público
de 1º Grau, justamente buscando a não aplicação da referida norma principiológica.

In casu,
o recurso aviado tem como finalidade desconstituir a sentença que pronunciou
Roni Milton Werner
pela possível prática do crime
de
Homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP).

De fato, o art. 581, IV, do CPP dispõe que “
caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que
“pronunciar o réu
”.

Apesar do flagrante equívoco na interposição do apelo, não se identifica má-fé, especialmente se considerado que o recurso é tempestivo (Id. 193932431), atendendo, portanto, ao prazo previsto no art. 586 do CPP.

Assim sendo, em prestígio ao princípio da fungibilidade insculpido no art. 579 do CPP, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Deste e. TJMT:

Constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, em observância ao princípio da fungibilidade e orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento do pleito como recurso em sentido estrito. (N.U 1000215-90.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Quanto ao mérito, nenhuma razão socorre ao recorrente.

Infere-se dos autos que na tarde de
30.1.2014
, a vítima
Hugo Antônio Laumernan
estava no interior de uma oficina mecânica aguardando os últimos reparos na sua caminhonete quando
Roni Milton Werner
surgiu e, após dialogar por poucos minutos com a vítima, efetuou um disparo de arma de fogo no chão e outro na face daquela, causando-lhe lesões que provocaram a sua morte.

Diante desse cenário,
Roni Milton Werner

foi pronunciado por em tese ter cometido o crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP).

A existência material do delito (materialidade) não foi questionada.

Os indícios mínimos de autoria são extraídos das declarações prestadas em ambas as fases pelo recorrente, que embora não negue a autoria delitiva, invoca a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, para alcançar a absolvição sumária, bem como dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas presenciais.

Geverson Bressan
informou à magistrada que o crime aconteceu em sua oficina mecânica sendo que viu, de longe, a vítima e o recorrente conversando e ouviu um disparo de arma de fogo, vindo a constatar que o tiro foi no chão. Na sequência, asseverou que o ofendido disse algo que ele não entendeu e o recorrente atirou novamente, o acertando no rosto.

Na mesma fase processual, a testemunha
Nelson Barbosa da Silva

contou que estava na oficina mecânica e viu o recorrente com algo na mão e, algum tempo depois, ouviu os disparos de arma de fogo.

Por sua vez, o recorrente confessou ter atirado na vítima, mas alegou tê-lo feito e legítima defesa porque ela, após uma discussão, avançou contra ele com uma faca.

Não é despiciendo de plausibilidade de que o recorrente tenha realmente tentado se defender, entretanto, tal situação não exsurge indene de dúvidas da dinâmica fática apresentada, em especial porque a referida arma branca não foi vista pelas testemunhas, nem encontrada no local do crime (vide auto de constatação de Id.

59004218)

Há, portanto, dúvidas acerca da ocorrência, ou não, da referida excludente de ilicitude na hipótese em análise, o que, impõe a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, tal como, ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...)”. (N.U 1006542-98.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Igualmente não cabe a pretendida desclassificação do delito para Homicídio culposo na medida em que a dinâmica fática apresentada acima não permite aferir, com certeza, que
o recorrente
não tenha agido com dolo de matar, seja direto ou eventual.

Ademais, na hipótese em exame, também não cabe despronúncia. Explico.

Como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, sobretudo, da confissão do recorrente que, em nenhum momento negou ter atirado contra o ofendido, alegando, porém, ter agido em legítima defesa.

No mesmo sentido são os depoimentos prestados pelas testemunhas já mencionados acima.

Dessarte, compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão nos termos do
art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia”. (N.U 1023917-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
recebo o apelo como Recurso em Sentido Estrito, mas nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024